Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702138-41.2021.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RONAN RABELO TAVARES DA CAMARA EMBARGADO: LINDINEIA BARCELOS DE JESUS DESPACHO RONALDO RABELO TAVARES DA CÂMARA interpôs embargos de declaração contra o v. acórdão de ID: 36660729 (ID: 36701560). Razões de contrariedade no ID: 36739809. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador